Tribunal: TJPA
Processo: 0802150-08.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802150-08.2025.8.14.0024

APELANTE: DENILSON COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E CONVERGENTE. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA REGULAR. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A decisão reconheceu autoria e materialidade com base em prova oral judicializada e elementos corroborativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há insuficiência de provas para condenação;

2.

há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;

3.

é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão;

4.

cabem ajustes na dosimetria, no regime inicial e concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a tese de insuficiência probatória. A autoria e a materialidade estão comprovadas por prova judicial válida, com destaque para o depoimento firme da vítima, corroborado por imagens do fato, recuperação da
res furtiva
e demais elementos convergentes produzidos sob contraditório.

2.

Afastada a alegação de nulidade do reconhecimento. A eventual inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existem outros elementos probatórios autônomos e idôneos, como no caso.

3.

Mantida a majorante do emprego de arma de fogo. A prova oral judicial indica uso de arma real, com descrição concreta e coerente pela vítima. A apreensão e perícia são prescindíveis quando há outros elementos probatórios seguros.

4.

Rejeitadas as teses subsidiárias. A dosimetria observou o sistema trifásico, sem ilegalidade. A pena-base foi fixada no mínimo, com incidência de agravante da reincidência e majorante da arma de fogo nos limites legais. O regime fechado é adequado diante da pena aplicada e da reincidência. Inviável a concessão de efeito suspensivo por ausência de plausibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da condenação.

Tese de julgamento:

1.

“A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando houver prova autônoma e corroborada sob contraditório.”

2.

“A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante quando comprovado seu emprego por outros meios idôneos.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2º-A, I, do CP; arts. 59 e 68 do CP; arts. 156 e 226 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC; AgRg no HC 955.577; AgRg no REsp 1.963.332/DF; AgRg no AREsp 1.076.476/RO; AgRg no HC 900.955/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802150-08.2025.8.14.0024

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: DENILSON COSTA SILVA

DEFESA: JESSIENE PEREIRA DE SOUZA OAB/PA nº 29.626

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Denilson Costa Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Não foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 23.04.2024, por volta de 07h10min, Denilson Costa Silva e Dheimeson Azevedo Dos Santos, mediante grave ameaça e violência, subtraíram coisa móvel alheia da vítima Gabriele Nogueira Kostrycki, tendo sido narrado que a abordagem ocorreu quando a vítima se encontrava em frente à sua residência, acompanhada de filha menor de 03 (três) anos, ocasião em que teria sido empregada arma de fogo.

A denúncia foi recebida em 27.06.2024. (ID 140048042)

A ação penal originária resultou na absolvição de Dheimeson Azevedo dos Santos, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, sendo, então, desmembrada para prosseguir em relação ao Recorrente nos presentes autos.

A sentença foi proferida em 23.10.2025 (ID 35598020).

Em suas razões recursais (ID 35598030), a Defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes de autoria, suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, alega a impossibilidade de incidência da majorante do emprego de arma de fogo diante da não apreensão do artefato e requer, ao final, a absolvição; subsidiariamente, postula o afastamento da majorante e formula pedidos de redimensionamento da pena, com abrandamento do regime, além de requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35598034), pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que a autoria e a materialidade restaram demonstradas por conjunto probatório convergente, com destaque para o relato da vítima corroborado por outros elementos constantes dos autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 36563302), igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não houve suscitação de preliminar autônoma pela defesa.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, por volta de 07h10min do dia 23/04/2024, em frente à residência da vítima Gabriele Nogueira Kostrycki, dois indivíduos em bicicletas subtraíram aparelho celular mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, tendo sido posteriormente identificados como Denilson Costa Silva e Dheimeson Azevedo dos Santos.

O corréu Dheimeson Azevedo dos Santos foi absolvido em instrução própria e anterior, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. A ação originária foi, então, desmembrada para persecução em face do Recorrente.

Da negativa de autoria e da alegada insuficiência probatória

Cumpre, de início, estabelecer um necessário marco metodológico quanto às fontes probatórias válidas.

Os depoimentos colhidos durante a instrução da ação penal originária em momento anterior a 07/04/2025 — data da citação pessoal do Recorrente — não podem ser valorados como prova em seu desfavor, pois produzidos sem a incidência plena do contraditório e da ampla defesa em relação a ele. Especialmente o depoimento judicial de Deilson de Oliveira, colhido naquele contexto processual anterior ao desmembramento, não pode integrar o juízo de convencimento nesta apelação.

Assim, consideram-se como provas orais válidas, produzidas sob contraditório efetivo, apenas os depoimentos judiciais colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em 14/07/2025, quais sejam: os da vítima Gabriele Nogueira, de Adenilda Azevedo, de Francisco Nascimento e de Douglas Pinheiro.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de entrega do aparelho celular e pelas imagens do delito, nas quais se visualiza a dinâmica da abordagem, com indivíduo em bicicleta subtraindo o bem mediante ameaça cometida aparentemente por meio de artefato com poder intimidatório. As imagens, isoladamente consideradas, não permitem confirmação técnica da natureza do artefato, circunstância suprida, contudo, pela prova oral produzida sob contraditório judicial.

A autoria decorre de um conjunto probatório harmônico. A vítima, em juízo, declarou que estava na porta de sua residência com seu filho de três anos quando foi abordada por um indivíduo, que encostou em sua região abdominal uma arma de fogo preta, pesada e fria e subtraiu seu aparelho celular. Confirmou, ainda, que visualizou as imagens do crime e que o indivíduo que prestava apoio às proximidades, em bicicleta diversa, já fora absolvido.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1.250.627/SC). No caso, o relato não é isolado.

O relato apresenta coerência interna, estabilidade narrativa e compatibilidade objetiva com as imagens juntadas aos autos.

A testemunha Adenilda Azevedo, genitora do corréu absolvido, declarou em juízo que não possui qualquer relação de parentesco com o Recorrente; afirmou que não o conhecia anteriormente, tendo-o conhecido apenas no dia anterior ao crime, e que no dia dos fatos ele esteve novamente em sua residência, pela manhã ou pela tarde.

Ainda que sua oitiva judicial tenha sido mais reservada quanto a detalhes incriminatórios, consta dos autos que, perante a autoridade policial, Adenilda afirmou que, aproximadamente às 8h30min do dia do crime, Denilson lhe ofereceu para venda um aparelho celular, posteriormente identificado como sendo o produto do roubo; declarou também que ele conseguiu evadir-se quando da chegada da polícia à sua residência; e confirmou que o indivíduo que aparecia no vídeo do crime, trajando roupa preta com detalhes brancos e boné, era, de fato, Denilson Costa da Silva, descrevendo-o como moreno, de estatura média e portador de tatuagens em ambos os braços.

A valoração dessas declarações deve observar a distinção entre prova judicial e elementos informativos. A confirmação, em juízo, da presença do Recorrente em sua residência no dia dos fatos, somada à identificação que ela fez do Recorrente pelas imagens do crime e à apreensão do bem subtraído no mesmo contexto fático, forma um conjunto indiciário robusto e convergente.

Os policiais militares Francisco Nascimento e Douglas Pinheiro, ouvidos sob contraditório, relataram que, a partir das imagens fornecidas pela vítima, identificaram os envolvidos, já conhecidos na localidade, e se dirigiram à residência de ambos, localizando na do corréu, filho de Adenilda, o aparelho celular subtraído. A arma não foi apreendida, mas a
res furtiva
foi recuperada em contexto imediatamente subsequente ao crime.

O conjunto probatório, portanto, não se estrutura sobre reconhecimento isolado ou sobre presunções abstratas decorrentes de antecedentes policiais. Há imagens da dinâmica criminosa; relato firme da vítima sob o crivo do contraditório; presença do Recorrente no local vinculado à recuperação do objeto; oferecimento do aparelho celular logo após o crime; e identificação visual de pessoa que o conhecia previamente, a qual se revelou compatível com as características físicas descritas.

A absolvição do corréu Dheimeson não irradia, por si só, dúvida acerca da autoria do Recorrente. A individualização da responsabilidade penal é personalíssima, e a insuficiência probatória quanto a um agente não implica, logicamente, insuficiência quanto a outro, quando o acervo probatório apresenta consistência própria.

À luz desse quadro, não subsiste dúvida razoável apta a ensejar aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A prova judicial válida, analisada de forma global e sistemática, conduz a juízo de certeza processual sobre a autoria.

Da alegada irregularidade do reconhecimento

A defesa invoca violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, automaticamente, à absolvição, quando o reconhecimento estiver corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório (AgRg no HC 955577; AgRg no REsp 1963332/DF).

No caso, a condenação não se fundou exclusivamente em reconhecimento formal ou informal. As imagens do crime, a recuperação da
res furtiva
e os depoimentos judiciais constituem fontes independentes de prova, corroboradas, em caráter meramente contextual e não autônomo, pelos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial. Ainda que se afastasse o alegado reconhecimento sem observância do rito legal, subsistiriam elementos autônomos suficientes à formação do convencimento judicial em relação à autoria por parte do Recorrente.

Da majorante do emprego de arma de fogo

A defesa sustenta que a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impediria a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A tese não procede.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual é prescindível a apreensão e a realização de exame pericial quando existirem outros elementos probatórios idôneos a demonstrar o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva (AgRg no AREsp 1076476/RO; AgRg no HC 900.955/SP).

No caso concreto, a vítima declarou, sob contraditório judicial, que o agente apontou arma de fogo preta, encostando-a em sua região abdominal. Relatou ter sentido o objeto frio e pesado, circunstância empiricamente compatível com arma de fogo verdadeira. A descrição não foi genérica ou hesitante, mas concreta e contextualizada.

A dinâmica do fato, registrada em imagens, revela abordagem direta, proximidade física e imediata submissão da vítima, que se encontrava acompanhada de criança de três anos. O temor experimentado decorreu não apenas da subtração patrimonial, mas da ameaça potencial de supressão da vida.

O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, incumbindo à defesa, caso sustente a sua inaptidão ofensiva, demonstrar tal circunstância, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1076476/RO). Nenhum elemento técnico foi produzido para infirmar a idoneidade ofensiva do instrumento utilizado.

A vítima não descreveu simulacro, nem objeto de aparência manifestamente inofensiva. Ao contrário, a narrativa indica instrumento real, dotado de peso e frieza compatíveis com arma metálica. O contexto fático não sugere encenação ou uso de artefato inidôneo.

A ausência de apreensão não desconstitui a prova oral firme e coerente, tampouco gera dúvida razoável apta a afastar a majorante.

Mantém-se, portanto, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Das teses subsidiárias quanto à dosimetria, ao regime inicial e ao efeito suspensivo

A dosimetria observou fielmente o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, valoração fundamentada da agravante da reincidência e aplicação da causa de aumento nos exatos limites normativos. Não se identifica excesso,
bis in idem
ou deficiência de fundamentação que autorize qualquer redução.

O regime inicial fechado decorre não apenas do
quantum
da reprimenda estabelecida, mas também da reincidência reconhecida, em consonância com os critérios legais. A alteração pretendida carece de suporte jurídico.

No que concerne ao efeito suspensivo, a apelação criminal possui, como regra, apenas efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo — inclusive para fins de concessão do direito de apelar em liberdade — exige demonstração concreta de manifesta ilegalidade ou plausibilidade recursal apta a infirmar, em juízo preliminar, a legitimidade da condenação. Ausentes tais pressupostos, e estando a sentença amparada em prova judicial válida e suficiente, não há fundamento para suspensão de sua eficácia.

Rejeitam-se, portanto, as teses subsidiárias deduzidas.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastadas as teses de negativa de autoria, nulidade do reconhecimento, insuficiência probatória e impossibilidade de incidência da majorante do emprego de arma de fogo, mantendo-se integralmente a condenação, em conformidade com os parâmetros constitucionais e convencionais aplicáveis.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026